Tribunal: STF
Processo: RE 83285
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-21
Data de publicação: 1976-05-21

Ementa:
'SERVIDORES APOSENTADOS. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO INSTITUIDA APÓS
A APOSENTADORIA. LEI N. 2474/61 E DECRETO 10.058/66, DO ESTADO DE
MINAS GERAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DE SEUS DISPOSITIVOS REFERENTES
A EQUIPARAÇÃO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA AOS VENCIMENTOS DOS
SERVIDORES EM ATIVIDADE. REPRESENTAÇÃO N. 861. ART. 102, PAR. 2., DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL'. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MINEIRA N. 2474
DE 03.11.1961, E DECRETO N. 10.058, DE 27.09.1966, EM DECORRÊNCIA DO
JULGADO NA REPRESENTAÇÃO N. 861. PRECEDENTE - RE-78.089 - MG.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.